Tribunal: TJMT
Processo: 1032846-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032846-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO), SANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.813.461/0001-58 (EMBARGANTE), SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (EMBARGADO), MONICA IGNACIO VATTOS - CPF: 038.967.131-24 (ADVOGADO), SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de nunciação de obra nova. Omissão configurada. Existência de alvará de construção. Irregularidade não afastada. Risco estrutural e inobservância de recuos. Tutela de urgência mantida. Efeitos infringentes inviáveis. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou a paralisação de obra (muro), sob fundamento de ausência de licenciamento e risco ao imóvel vizinho, com exigência de apresentação de documentação técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise de alvará de construção e documentos técnicos apresentados; e (
ii
) se o suprimento da omissão tem aptidão para modificar o resultado do julgamento, afastando a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento de documento essencial capaz de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A existência de alvará de construção afasta a caracterização da obra como clandestina, mas não comprova, por si só, a regularidade da execução nem a observância das normas urbanísticas.

5. A manutenção da tutela de urgência encontra fundamento autônomo no risco de dano
estrutural ao imóvel vizinho, na possível inobservância de recuos legais e na necessidade de perícia técnica imparcial.

6. O alvará constitui autorização administrativa inicial, não sendo suficiente para afastar indícios de execução irregular ou risco concreto, sobretudo em sede de cognição sumária.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo excepcionais os efeitos infringentes, inexistentes quando o vício sanado não altera a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à análise de documento relevante configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de alvará de construção não afasta, por si só, a possibilidade de manutenção de tutela de urgência fundada em risco concreto, irregularidades na execução e necessidade de prova técnica. 3. Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente se admitem quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, II, 1.023 e 489, §1º, IV; CC,
arts
. 1.277 e 1.228, §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sandro Rodrigues de Oliveira – ME
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata paralisação de obra de construção de muro, com exigência de apresentação de projeto técnico, alvará de construção, ART e licença ambiental, sob pena de multa diária.

O embargante
aponta omissão no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão: (i) deixou de analisar especificamente o item 5.2 da petição de agravo de instrumento, no qual demonstrava que, embora a legislação municipal dispensasse alvará para a construção, o proprietário providenciou projeto arquitetônico e obteve a Licença/Alvará de Construção junto à Prefeitura Municipal; (
ii
) silenciou sobre a prova documental de regularidade da obra acostada no ID 316487378, notadamente o alvará de construção (p. 3), as Anotações de Responsabilidade Técnica –
ARTs
(pp. 6-7) e o projeto arquitetônico (pp. 4, 5 e 8); e (
iii
) que tal omissão configura violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois tais documentos seriam capazes de infirmar a conclusão de irregularidade/clandestinidade da obra.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (modificativos) para dar provimento ao agravo de instrumento, revogando o embargo da obra. (ID 350359894)

Embora devidamente intimada,
Synara
Vieira
Gusmao

deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram interpostos em 02 de março de 2026, contra acórdão disponibilizado no
DJe
em 27 de fevereiro de 2026. São, portanto, tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O embargante invoca a existência de omissão qualificada no acórdão embargado, circunstância que, em tese, autoriza o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do vício apontado.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da matéria controvertida, reproduzo, em síntese, a ementa do acórdão embargado:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de nunciação de obra nova c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência. Embargo de obra. Construção de muro de arrimo. Ausência de licenciamento. Requisitos do art. 300 do
cpc
configurados. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a paralisação imediata de obra, exigindo a apresentação de projeto técnico, alvará de construção, ART e licença ambiental, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a legislação municipal autoriza a realização da obra sem prévia licença; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da construção de muro de arrimo sem observância das normas técnicas e urbanísticas.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 034/1982 exige expressamente licença para a construção de muros de arrimo e muros de divisa, não havendo
previsão de dispensa para o caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante.

4. A documentação acostada aos autos demonstra a plausibilidade do direito alegado, com registros fotográficos, notificações evidenciam risco à segurança do imóvel da agravada, bem como violação a normas de recuo técnico.

5. A construção em curso apresenta características típicas de muro de arrimo, conforme definido na legislação municipal, o que exige licenciamento e responsabilidade técnica formal.

6. O argumento de eventual irregularidade em equipamentos da parte adversa (aparelhos de ar-condicionado) não descaracteriza a ilicitude própria da obra embargada e deverá ser objeto de ação própria.

7. O direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com sua função social e com observância das normas legais de vizinhança e segurança, nos termos do art. 1.228, §1º, do CC.

8. A medida imposta pelo juízo a quo é adequada, proporcional e reversível, amparada no art. 497 do CPC e nos princípios da prevenção e precaução, sendo justificada diante da possibilidade de dano estrutural irreversível ao imóvel vizinho.

9. A jurisprudência é firme no sentido de admitir o deferimento de tutela de urgência para paralisação de obra irregular quando presentes indícios de risco e afronta às normas urbanísticas e de vizinhança.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A construção de muro de arrimo sem licença técnica municipal configura irregularidade que autoriza a concessão de tutela de urgência para sua imediata paralisação, nos termos do art. 300 do CPC." "2. A dispensa de responsabilidade técnica não implica a dispensa de alvará ou licença, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei." "3. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com sua função social e com respeito às normas de direito urbanístico e de vizinhança."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CC,
arts
. 1.228, §1º, 1.277, 1.301 e 1.302; CPC/2015,
arts
. 300, 497, 536 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG,
AgInst
nº 3283436-08.2025.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 19.11.2025; TJSP,
AgInst
nº 2168942-24.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 21.06.2024.

III. Da alegada omissão quanto ao alvará de construção e à documentação técnica

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar especificamente o item 5.2 da petição de agravo de instrumento, no qual demonstrava ter providenciado projeto arquitetônico, Anotações de Responsabilidade Técnica (
ARTs
) e, principalmente, ter obtido Licença/Alvará de Construção expedida pela Prefeitura Municipal de Diamantino, documentos estes acostados.

A alegação merece parcial acolhida.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifico que a fundamentação se concentrou, com acerto, na análise dos dispositivos da Lei Municipal n. 034/1982, demonstrando que os artigos 8º, 10, 25 e 26 daquele diploma legal exigem licença para a construção de muros de divisa e muros de arrimo, afastando a tese recursal de dispensa legal.

Todavia, reconheço que o acórdão embargado, ao concluir pela irregularidade da obra,
não se pronunciou expressamente sobre a existência do Alvará/Licença de Construção acostado no ID 316487378, página 03
, tampouco sobre as Anotações de Responsabilidade Técnica e o projeto arquitetônico ali encartados. O julgado demonstrou, com propriedade, que a legislação municipal exige licenciamento para a construção de muros de arrimo e muros de divisa, mas não deu o passo seguinte
,
qual seja, verificar se tal exigência fora ou não cumprida pelo agravante.

Trata-se de documento público (alvará/licença municipal), cuja análise era indispensável para a adequada apreciação da controvérsia, uma vez que o
cerne
da fundamentação do acórdão repousa sobre a premissa de ausência de licenciamento. O art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Com efeito, a existência de alvará de construção expedido pelo órgão municipal competente é, em tese, argumento capaz de infirmar a conclusão de que a obra seria irregular ou clandestina, razão pela qual o silêncio do acórdão sobre referido documento configura, efetivamente, a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC.

Reconheço, portanto, a omissão apontada, e passo a supri-la.

IV. Do suprimento da omissão

Suprindo a omissão, passo a analisar a documentação acostada no ID 316487378.

De fato, consta nos autos documento intitulado Alvará/Licença de Construção (ID 316487378, p. 3), emitido pela Prefeitura Municipal de Diamantino, autorizando a construção de muro no entorno do estacionamento do empreendimento do embargante. O referido documento traz em seu bojo referência às Anotações de Responsabilidade Técnica (
ARTs
) de projeto e de execução, com validade até 03/09/2026 (ID 316487378, pp. 6-7), além de projeto arquitetônico (ID 316487378, pp. 4, 5 e 8).

A existência do alvará de construção afasta, em princípio, a qualificação da obra como “clandestina”, uma vez que houve autorização administrativa municipal para sua execução.

Contudo, essa constatação, por si só, não conduz à reforma do acórdão embargado
, pelas razões que passo a expor.

Primeiro
, o acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na ausência de licenciamento para manter a tutela de urgência. A decisão também se amparou: (a) no risco de dano estrutural ao imóvel da agravada, evidenciado por registros fotográficos que indicam rachaduras e construção colada à parede divisória
sem observância de recuos técnicos; (b) na natureza da construção — que apresenta características típicas de muro de arrimo (contenção de solo com
desnível
) —, obra que, pela sua própria natureza técnica (cálculo de empuxo de terras), exige não apenas licenciamento formal, mas rigoroso acompanhamento técnico na execução; (c) na inobservância dos recuos mínimos legais de 1,50 m das divisas, conforme art. 104, parágrafo único, da Lei Municipal n. 034/1982; e (d) na plausibilidade do direito da agravada, com fundamento nos
arts
. 1.277 e seguintes do Código Civil, que asseguram ao proprietário o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança de seu imóvel.

Segundo,
a
existência de alvará de construção não garante, por si só, que a obra esteja sendo executada em conformidade com o projeto aprovado e com as normas urbanísticas aplicáveis. O alvará é autorização administrativa para o início da construção, não atestado de regularidade de sua execução. A questão de saber se a obra está sendo executada nos termos do projeto aprovado — especialmente no que tange aos recuos legais, à natureza estrutural da construção e ao risco ao imóvel vizinho — demanda apuração técnica aprofundada, preferencialmente por meio de perícia judicial imparcial, conforme já sinalizado no acórdão embargado.

Terceiro
, o próprio acórdão embargado registrou, ao analisar o laudo técnico apresentado pelo agravante, que a agravada suscitou conflito de interesses da engenheira subscritora, que teria sido responsável técnica pelo projeto de sua própria residência, questão que demanda apuração mais aprofundada pelo juízo de origem. Essa mesma reserva se aplica à documentação técnica ora em exame, cuja força probatória plena não pode ser aferida em sede de cognição sumária.

Quarto
, a tutela de urgência mantida pelo acórdão embargado é medida reversível e de natureza cautelar: se o embargante comprovar, perante o juízo de origem, que a obra atende integralmente ao projeto aprovado, respeita os recuos legais e não oferece risco ao imóvel vizinho, a construção poderá prosseguir normalmente. Por outro lado, os danos estruturais alegados pela agravada, caso se concretizem pela continuidade da obra, seriam de difícil ou impossível reparação.

Assim, o suprimento da omissão, com o reconhecimento de que o embargante
detém
alvará de construção municipal,
não altera a conclusão do acórdão embargado
, porquanto os demais fundamentos que sustentam a manutenção da tutela de urgência permanecem íntegros e são, por si sós, suficientes para justificar a paralisação cautelar da obra até que se realize perícia técnica imparcial no juízo de origem.

V. Da reiteração da tese de dispensa de responsabilidade técnica (art. 8º da Lei Municipal n. 034/1982)

O embargante reitera que o art. 8º da Lei Municipal nº 034/1982 dispensa a responsabilidade técnica para construções simples abaixo de 80,00 m2, como seria o caso de muros.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, analisando detidamente os artigos 8º, 10, 25 e 26 da Lei Municipal n. 034/1982 e concluindo que a dispensa de responsabilidade técnica prevista no art. 8º não implica dispensa de alvará ou licença, por se
tratarem
de institutos jurídicos distintos. Consignou, ainda, que o art. 10 da mesma lei expressamente inclui “muros de frente ou divisa” e “muros de arrimo” entre as obras que dependem de licença.

Não há omissão quanto a esse ponto, mas mera discordância do embargante com a interpretação adotada pelo Colegiado, o que não se resolve pela via dos embargos declaratórios.

VI. Da impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

O embargante requer a atribuição de efeitos infringentes (modificativos) aos embargos, para dar provimento ao agravo de instrumento e revogar o embargo da obra.

O pedido não pode ser acolhido.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mera inconformidade. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente podem ser reconhecidos quando, ao suprir omissão, a integração da fundamentação conduza, como
consequência lógica e necessária
, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, conforme demonstrado no item IV
supra
, o suprimento da omissão — com o reconhecimento de que o embargante obteve alvará de construção —
não esvazia os demais fundamentos do acórdão
. A tutela de urgência se sustenta em pilares autônomos e independentes: o risco de dano estrutural ao imóvel vizinho, a inobservância dos recuos legais, a necessidade de perícia técnica imparcial e a reversibilidade da medida cautelar. Cada um desses fundamentos, isoladamente, é suficiente para justificar a manutenção da paralisação da obra.

A obtenção de alvará, embora afaste a pecha de clandestinidade, não garante a regularidade da execução nem afasta o risco concreto de dano ao imóvel vizinho — questão que demanda instrução probatória adequada perante o juízo de origem.

Assim, o suprimento da omissão não conduz, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para:

a) SUPRIR A OMISSÃO
quanto à análise do Alvará/Licença de Construção acostado no ID 316487378, página 03, reconhecendo que o embargante obteve autorização administrativa municipal para a construção, o que afasta a qualificação da obra como “clandestina”;

b) INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO
do acórdão embargado com as considerações expendidas no item IV do presente voto, explicitando que a existência do alvará, embora releve a boa-fé do embargante, não afasta os demais fundamentos da tutela de urgência — notadamente o risco de dano estrutural, a inobservância de recuos legais e a necessidade de perícia técnica imparcial —, razão pela qual o resultado do julgamento permanece inalterado.

REJEITO
os embargos de declaração nos demais pontos, mantendo integralmente o acórdão embargado em sua substância, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026